Tribunal: TJSP
Processo: 2160641-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de penhora no montante de 30% sobre os valores auferidos pela agravante a título de salário e de PIS - Impenhorabilidade integral - Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à impenhorabilidade – Impenhorabilidade absoluta do benefício do PIS/PASEP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de penhora no montante de 30% sobre os valores auferidos pela agravante a título de salário e de PIS - Impenhorabilidade integral - Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à impenhorabilidade – Impenhorabilidade absoluta do benefício do PIS/PASEP (artigo 4o da LC no 26/1975) - Natureza alimentar - Decisão reformada, para tornar insubsistente a determinação de penhora sobre o salário da agravante -Recurso provido.